Tribunal: TJMT
Processo: 1042804-12.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042804-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Nulidade, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAURICIO AYRES RAMOS - CPF: 964.651.660-20 (ADVOGADO), JOSE MARTINS PINHO - CPF: 544.650.798-34 (AGRAVANTE), ANGELITA STIEVEN PINHO - CPF: 113.332.628-50 (AGRAVANTE), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (AGRAVADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), ARTHUR FERRARI ARSUFFI - CPF: 396.976.648-62 (ADVOGADO), GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - CPF: 316.241.498-98 (ADVOGADO), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO), THAIA DEL CISTIA TUCUNDUVA - CPF: 335.872.598-79 (ADVOGADO), VINICIUS LANGONI - CPF: 384.401.658-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS PREJUDICADO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA – AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIOR JULGADA IMPROCEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL REGULAR – PRAZO ENTRE LEILÕES – PRAZO MÁXIMO, NÃO MÍNIMO – PREÇO VIL NÃO CONFIGURADO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NOS TERMOS DA LEI Nº 9.514/97 – CLÁUSULA DE ATUALIZAÇÃO VÁLIDA – AUTONOMIA PRIVADA – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO E EMBARGOS DECLARATÓRIOS PREJUDICADOS.

Incide a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC) quando os agravantes já ajuizaram ação anulatória anterior questionando a regularidade do mesmo procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária, julgada improcedente, devendo ter deduzido naquela oportunidade todas as teses relacionadas à suposta nulidade, inclusive as fundadas em cláusulas contratuais.

A tentativa de rediscutir a matéria mediante nova demanda, alterando apenas a roupagem argumentativa, viola a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais, configurando abuso do direito de ação.

A expressão "nos quinze dias seguintes" prevista no art. 27, § 1º, da Lei nº 9.514/97 estabelece prazo máximo, e não mínimo, para realização do segundo leilão extrajudicial, sendo equivocada a interpretação de que deveria haver intervalo mínimo obrigatório de quinze dias.

Não se configura preço vil quando a consolidação da propriedade fiduciária ocorre após leilões negativos, nos termos do art. 27, § 5º, da Lei nº 9.514/97, sendo o valor da dívida superior ao valor do imóvel, inexistindo obrigação legal de restituição de suposta diferença ao devedor.

A cláusula contratual que estabelece atualização do valor do imóvel pelo IGP-M, livremente pactuada entre as partes sem vício de consentimento, é válida e deve ser respeitada em observância à autonomia privada (arts. 421 e 421-A do CC), não se justificando sua anulação por mera discordância posterior.

Ausente o
periculum in mora
quando a consolidação da propriedade ocorreu em janeiro de 2024 e a ação somente foi ajuizada em setembro de 2025, sem justificativa plausível para a omissão prolongada, revelando caráter especulativo do pedido liminar.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1042804-12.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

JOSÉ MARTINS PINHO e ANGELITA STIEVEN PINHO

AGRAVADA:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
JOSÉ MARTINS PINHO
e
ANGELITA STIEVEN PINHO
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT,
Dr. Glauber Lingiardi Strachicini
, nos autos da Ação Anulatória c/c Indenização, processo nº 1000750-98.2025.8.11.0107, por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência, consistente na reintegração na posse do imóvel objeto da matrícula nº 316 do CRI da Comarca de Nova Ubiratã/MT, a vedação de alienação do referido imóvel até o deslinde da ação e a anotação da demanda à margem da matrícula imobiliária.

Nas razões do agravo de instrumento Id. 332458372, os agravantes alegam, inicialmente, que emitiram, em favor da agravada, sete cédulas de produto rural financeiras – CPR-F nº 001/2014-JP, 001/2015-JP, 001/2016-JP, 001/2017-JP, 001/2018-JP, 001/2019-JP e 001/2020-JP – mediante a constituição de alienação fiduciária sobre o imóvel mencionado, como garantia.

Relatam que, por dificuldades financeiras, deixaram de quitar integralmente as obrigações vencidas entre 2015 e 2020, o que ensejou a execução extrajudicial, nos moldes da Lei nº 9.514/97.

Alegam que a consolidação da propriedade ocorreu em 03/01/2024, tendo sido promovidos dois leilões nos dias 17/09/2024 e 19/09/2024, ambos negativos, o que resultou na adjudicação do imóvel pela credora, sem repasse de saldo remanescente.

Aduzem que o procedimento extrajudicial é nulo por três fundamentos: (i) descumprimento do intervalo mínimo de 15 dias entre os leilões, conforme cláusula contratual específica (cláusula 4.2.1, Id. 206598926, p. 207); (ii) estipulação ilegal de cláusula contratual (cláusula 4.2) que previa a atualização do valor do imóvel apenas pelo IGP-M; e (iii) quitação da dívida mediante adjudicação do imóvel por valor vil – R$11.150.123,21 – enquanto o bem estaria avaliado, segundo três laudos periciais, em R$41.335.073,21.

Defendem que a realização dos leilões em 17/09/2024 e 19/09/2024 violou a cláusula contratual que estabelecia intervalo de 15 dias entre os certames, o que comprometeu a ampla divulgação e a competitividade, frustrando o objetivo do procedimento de alienação. Argumentam que a adjudicação do imóvel por valor equivalente a 27% da avaliação contraria os princípios do devido processo legal, da boa-fé e da função social do contrato, além de afrontar dispositivos do Código de Processo Civil (arts. 891 e 903, §1º, I) e do Código Civil (arts. 884 e 187), que vedam o enriquecimento sem causa e o exercício abusivo de direito. Sustentaram a necessidade de interpretação sistemática da Lei nº 9.514/97, em consonância com o CPC e o CC, para declarar a nulidade da adjudicação realizada por preço vil.

Impugnam ainda a cláusula contratual que previa a mera atualização monetária do imóvel pelo IGP-M, sob o argumento de que tal índice não reflete o valor real de mercado, o qual seria, segundo os agravantes, comumente medido pela cotação da soja por hectare na região. Apresentam, nesse sentido, três laudos de avaliação que demonstrariam a disparidade entre o valor da dívida e o valor de mercado do imóvel, reforçando a tese da adjudicação por preço vil.

Subsidiariamente, requerem a condenação da agravada ao pagamento de indenização equivalente ao valor residual entre o valor de avaliação do imóvel e o valor da dívida, à luz do art. 27, §4º, da Lei nº 9.514/97, em interpretação extensiva aos casos de adjudicação sem repasse de sobejo. Fundamentam tal pedido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite a restituição do saldo excedente ao devedor mesmo nos casos de adjudicação, com base nos princípios da boa-fé contratual, função social do contrato e vedação ao enriquecimento sem causa.

Ao final, postulam: (i) atribuição do efeito suspensivo ao recurso, ou, sucessivamente, (ii) concessão da tutela recursal de urgência para reintegrá-los na posse do imóvel, vedar sua alienação até o julgamento da ação principal e determinar a averbação da presente demanda na matrícula imobiliária. No mérito, requerem a reforma da decisão agravada, com o acolhimento do pedido liminar originário.

Custas de preparo recolhidas, juntamente da manifestação Id. 332711866.

A almejada liminar recursal foi
indeferida
pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, na data de 04/12/2025, nos termos da decisão monocrática Id. 335363882.

Contra referido decisum, a parte agravante opôs embargos de declaração em Id. 338826359, visando corrigir suposto erro material indicado e afastar a omissão verificada, agregando-se efeito infringente.

Contraminuta da parte recorrida no Id. 343752887, apontando que os agravantes já ajuizaram ação anulatória anterior (processo nº 1001177-12.2024.8.26.0011, 17ª Vara Cível de São Paulo/SP) questionando a regularidade do mesmo procedimento extrajudicial, a qual foi julgada improcedente, reconhecendo-se expressamente que não houve qualquer vício no procedimento.

Argumenta que incide a eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do artigo 508 do CPC. Aponta também a ocorrência de prescrição da pretensão de anular cláusula contratual celebrada em 2013.

Demonstra que o procedimento extrajudicial observou integralmente a Lei nº 9.514/97, que o valor da dívida era superior ao valor do imóvel, inexistindo preço vil, e que os cálculos e laudos apresentados pelos agravantes são imprestáveis e contraditórios com alegações feitas em outras demandas.

Ressalta que os agravantes atribuíram valores completamente distintos ao mesmo imóvel em diferentes processos, conforme sua conveniência. Destaca ainda que a consolidação definitiva da propriedade ocorreu após leilões negativos, nos termos do artigo 27, §5º, da Lei nº 9.514/97, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa.

A par disso, pede o desprovimento do recurso e manutenção integral da decisão singular.

Incluído os autos em julgamento virtual dos dias 18 a 20/03/2026, a parte agravada apresentou pedido de destaque, mediante manifestação Id. 353161854.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
José Martins Pinho
e
Angelita Stieven Pinho
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, Dr. Glauber Lingiardi Strachicini, nos autos da ação anulatória c/c indenização, processo nº
1000750-98.2025.8.11.0107
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na reintegração na posse do imóvel objeto da matrícula nº 316 do CRI de Nova Ubiratã/MT, na vedação de alienação do referido imóvel até o deslinde da ação e na anotação da demanda à margem da matrícula imobiliária.

Os agravantes alegam que emitiram sete cédulas de produto rural financeiras em favor da agravada, alienando fiduciariamente o imóvel como garantia. Sustentam que o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade seria nulo por três fundamentos: desrespeito ao intervalo mínimo de quinze dias entre os leilões previsto contratualmente; nulidade da cláusula 4.2 do contrato que estabeleceu atualização do valor do imóvel apenas pelo IGP-M; e consolidação por preço vil, já que o débito seria de R$11.150.123,21, enquanto o imóvel valeria R$41.335.073,21 segundo laudos apresentados. Subsidiariamente, pleiteiam indenização pelo saldo remanescente, invocando vedação ao enriquecimento sem causa.

Pois bem.

A decisão recorrida merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais acresço as razões que passo a expor.

A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspender os efeitos do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária realizado pela agravada, com fundamento em alegadas nulidades procedimentais e contratuais.

Conforme demonstrado pela agravada e reconhecido na decisão que indeferiu a tutela recursal,
os agravantes já ajuizaram ação anulatória anterior (processo nº 1001177-12.2024.8.26.0011) perante a 17ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, na qual questionaram a regularidade do mesmo procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária ora impugnado
.

Aquela demanda foi julgada
improcedente
,
tendo o juízo expressamente reconhecido que os documentos juntados pela credora atestam que foram observados todos os requisitos da Lei nº 9.514/97, ou seja, não houve qualquer vício no procedimento de execução extrajudicial do imóvel
.

O artigo 508 do Código de Processo Civil estabelece que transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Trata-se da eficácia preclusiva da coisa julgada, que impede a rediscussão não apenas das questões efetivamente debatidas, mas também daquelas que poderiam e deveriam ter sido suscitadas no momento oportuno.

Nesta toada, infere-se ausente a alegada probabilidade do direito, porque, a meu ver, os agravantes tinham o dever processual de deduzir na ação anulatória anterior todas as teses relacionadas à suposta nulidade do procedimento extrajudicial, inclusive aquelas fundadas em cláusulas contratuais, de modo que não podem agora, inconformados com o resultado desfavorável em demanda anterior, promover nova demanda u novas demandas alterando apenas a roupagem argumentativa, em manifesta tentativa de rediscussão de matéria já decidida. Admitir tal proceder violaria frontalmente a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais, além de configurar abuso do direito de ação.

De fato, há firme entendimento quanto ao efeito preclusivo em tal proceder, considerando-se enfrentadas todas as questões efetivamente deduzidas e também as que à época já eram dedutíveis, estando preclusa a possibilidade de adicionar argumentos a uma pretensão já praticamente solucionada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS NÃO DEMONSTRADA – RESPEITO AOS COMANDOS DA SENTENÇA - PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES CREDITADOS EM CONTA – CONTRATO DECLARADO INEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A alegação de excesso de execução exige a demonstração pontual do equívoco nos cálculos homologados. A mera apresentação de planilha unilateral com valores divergentes, sem a comprovação do erro na metodologia aplicada pelo credor (juros e correção), não é suficiente para afastar a conta acolhida pelo Juízo. É incabível, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a pretensão de compensação (abatimento) de valores supostamente creditados na conta da parte autora em virtude de empréstimo declarado inexistente, quando o título executivo judicial (sentença transitada em julgado) não determinou tal restituição ou retorno ao status quo ante.

A matéria referente à restituição de valores deveria ter sido arguida em contestação ou reconvenção na fase de conhecimento. O silêncio da parte no momento oportuno acarreta a preclusão consumativa e a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC), impedindo a inovação na fase executiva.
Para fins de compensação no cumprimento de sentença (art. 525, § 1º, VII, do CPC), o crédito do executado deve ser líquido, certo e exigível. Eventual direito de regresso do Banco sobre valores depositados indevidamente demanda ação própria ou procedimento autônomo.”
(N.U 1040462-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS SOBRE TAXAS ADMINISTRATIVAS DECLARADAS ILEGAIS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. PEDIDO FORMULADO COM BASE NOS MESMOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Discute-se a possibilidade de ajuizamento de nova demanda para restituição de quantia paga a título de juros remuneratórios incidentes sobre tarifas consideradas abusivas em ação de repetição de indébito julgada procedente e transitada em julgado.
2.
A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a apreciação de questões deduzidas e dedutíveis, ainda que não tenham sido examinadas, desde que atinentes à mesma causa de pedir.

3. Hipótese na qual a parte autora ajuizou nova ação buscando a restituição de valores pagos a título de juros remuneratórios em razão da incidência destes sobre tarifas bancárias declaradas abusivas em sentença com trânsito em julgado, que determinou a restituição dos valores pagos indevidamente, com base nos mesmos fatos e fundamentos jurídicos do primeiro processo.
4. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.989.143/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022)

Quanto ao mérito das alegações, verifica-se que não prosperam.

Os agravantes sustentam que o procedimento extrajudicial seria
nulo
por desrespeito ao intervalo mínimo de quinze dias entre os leilões previsto na cláusula 4.2.1 do contrato. Ocorre que a interpretação apresentada é manifestamente equivocada. A cláusula contratual reproduz fielmente o conteúdo normativo do §1º do artigo 27 da Lei nº 9.514/97, que estabelece
prazo máximo, e não mínimo
, para realização do segundo leilão. As expressões "nos quinze dias seguintes" e "no prazo de quinze dias" fixam limite temporal máximo, não instituindo prazo mínimo obrigatório.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – IMÓVEL OBJETO DE GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM FAVOR DA CREDORA –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS LEILÕES PELA FALTA DE INTIMAÇÃO – INOCORRÊNCIA
– ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS DO LEILÃO EM PERIÓDICO JORNALÍSTICO – NULIDADE DA INTIMAÇÃO AFASTADA – INTIMAÇÕES QUE FORAM REALIZADAS NO ENDEREÇO DO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em relação à negativação creditícia, verifica-se que a parte autora confessa sua inadimplência na inicial, tratando-se o ato desabonador de crédito, à míngua de argumentos que possam maculá-lo, de exercício regular de direito por parte do credor.
Dos autos de origem observa-se que a agravante não foi encontrada no endereço por ela declinado em contrato para ser intimada para purgação da mora, sendo, então, empreendida sua intimação por edital com decurso de prazo para resposta e conseguinte consolidação da propriedade fiduciária em favor da financeira. Não há aparente nulidade do procedimento de excussão extrajudicial no que atine à consolidação da propriedade imobiliária.
Após a consolidação da propriedade e antes da realização dos leilões do imóvel, infere-se que foram empreendidas diversas tentativas de intimação da devedora quanto às datas das praças aprazadas para 31/01/2024 (1° leilão) e 07/02/2024 (2° leilão), nos vários endereços constantes dos autos, tendo todas restado infrutíferas, sendo então publicado edital de leilão.
Embora alegue as nulidades, estas são aparentemente vazias, na medida em que desprovidas de prejuízo, isso porque a parte autora recorrente não traz indicativo concreto algum de que efetivamente exercerá o direito que o ordenamento jurídico lhe assegura.

Não se infere nulidade quanto ao interstício existente entre as datas aprazadas para os leilões, isso porque a redação do art. 27, § 1º da Lei nº. 9.514/97 diz que a segunda praça deve ser realizada nos 15 dias seguintes à primeira, e não categoricamente 15 dias após.
Inexiste o periculum in mora a justificar o deferimento da liminar recursal, isso porque, quando do ajuizamento da ação e interposição do recurso, já ultrapassadas as datas aprazadas para os leilões, as quais, é bom frisar, restaram infrutíferas, propiciando à devedora apresentar sua intenção de exercício de direito de preferência na aquisição do bem, o que aparentemente não foi por ela empreendido.
Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1010439-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI N. 9.514/1997. INTIMAÇÃO DAS DATAS DOS LEILÕES. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA CONFIGURADA.
INTERVALO ENTRE LEILÕES. PRAZO MÁXIMO. OBSERVÂNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de leilão extrajudicial de imóvel, sob o fundamento de validade das intimações realizadas e de regularidade do procedimento expropriatório regido pela Lei n. 9.514/1997.
2. Requerimentos do recurso: (i) declaração de nulidade dos leilões e do procedimento extrajudicial, sob o fundamento de ausência de intimação pessoal (por oficial) acerca das datas dos certames; e (ii) anulação dos atos em razão do intervalo de apenas um dia entre o primeiro e o segundo leilão, o que supostamente violaria o prazo legal de 15 (quinze) dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a comunicação das datas dos leilões extrajudiciais mediante telegrama e e-mail é válida sob a égide da Lei n. 9.514/1997; (ii) saber se a ciência inequívoca da parte acerca dos atos expropriatórios supre eventual vício formal de intimação; e (iii) definir se a expressão "nos quinze dias seguintes", prevista no art. 27, § 1º, da Lei n. 9.514/1997, estabelece prazo mínimo ou máximo para a realização do segundo leilão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A resolução do contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária submete-se à disciplina específica da Lei n. 9.514/1997, conforme tese fixada no Tema Repetitivo n. 1095 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Com as alterações promovidas pela Lei n. 13.465/2017, o art. 27, § 2º-A, da Lei n. 9.514/1997 autoriza expressamente a comunicação das datas, horários e locais dos leilões mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, de modo que é desnecessário procedimento similar ao da citação judicial.
6. A ciência inequívoca das datas dos leilões, evidenciada pelo ajuizamento de ação anulatória na data do segundo certame, supre eventual vício formal de intimação, em atenção ao princípio pas de nullité sans grief, uma vez que a finalidade do ato foi atingida, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.897.413/SP).
7.
A expressão "nos quinze dias seguintes" (art. 27, § 1º, da Lei n. 9.514/1997) fixa um prazo máximo para a realização do segundo leilão, com o sentido de que o ato deve ocorrer "dentro de" quinze dias após o primeiro, e não um interstício mínimo obrigatório.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF - art. 5º, LXXVIII; Lei n. 9.514/1997 - art. 27, § 1º, art. 27, § 2º-A, art. 30, parágrafo único; Lei n. 13.465/2017; CPC - art. 85, § 11, art. 98, § 3º.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ - Tema Repetitivo n. 1095, Tema Repetitivo n. 1059, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.897.413; TJMT – AI. 1022215-96.2025.8.11.0000.”
(N.U 1000265-32.2024.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 04/02/2026)

A alegação de
preço vil
igualmente não se sustenta, isso porque os agravantes apresentam cálculo unilateral do débito no valor de R$11.150.123,21 (onze milhões, cento e cinquenta mil, cento e vinte e três reais e vinte e um centavos), desconsiderando as disposições contratuais das CPRFs, ignorando a remuneração pactuada na operação de securitização e afastando indevidamente a incidência de correção monetária. Tal cálculo aparentemente imprestável, tanto mais quando se verifica que os próprios agravantes, em outras demandas, apresentaram valores completamente distintos para o mesmo débito e para o mesmo imóvel, conforme sua conveniência processual. Na
recuperação judicial
distribuída em 2019, atribuíram ao imóvel o valor de R$86.546,00 (oitenta e seis mil, quinhentos e quarenta e seis reais). Na ação de
reintegração de posse
, em maio de 2025, afirmaram que o imóvel valeria R$15.539.390,00 (quinze milhões, quinhentos e trinta e nove mil, trezentos e noventa reais. Agora, apresentam laudos indicando valor de R$41.335.073,21 (quarenta e um milhões, trezentos e trinta e cinco mil, setenta e três reais e vinte um centavos).
Tal conduta contraditória revela completo desprezo pela seriedade do processo judicial e pelo princípio da boa-fé objetiva
.

Ademais, o procedimento de alienação fiduciária submete-se a microssistema legal próprio, previsto na Lei nº 9.514/97, que regula de forma exauriente os critérios de avaliação, leilão e consolidação da propriedade. O artigo 27 estabelece que em primeira praça será utilizado o valor do imóvel constante do contrato atualizado ou o valor da avaliação da prefeitura, o que for maior, e na segunda praça o valor da dívida acrescida dos demais gastos.

No caso concreto, o valor de primeira praça foi de R$24.191.970,00 (vinte e quatro milhões, cento e noventa e um mil, novecentos e setenta reais) e o valor de segunda praça foi de R$29.358.749,81 (vinte e nove milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e um centavos), ou seja, o valor da dívida era superior ao valor do imóvel.

Após os leilões negativos, a propriedade foi consolidada definitivamente em nome da credora, nos termos do artigo 27, §5º, da Lei nº 9.514/97, com quitação integral da dívida, não havendo que se falar em preço vil quando a consolidação ocorre por valor equivalente ou inferior ao da dívida, sendo descabida a pretensão de importar conceitos próprios da hasta pública judicial para o regime especial e autônomo da alienação fiduciária.

De mais a mais, a cláusula 4.2 do contrato, que estabeleceu a atualização do valor do imóvel pelo IGP-M, foi livremente pactuada entre as partes, sem qualquer vício de consentimento, sendo o valor de R$10.903.000,00 (dez milhões, novecentos e três mil reais) atribuído ao imóvel foi estabelecido mediante laudo de avaliação elaborado por solicitação de ambas as partes, em comum acordo. O ordenamento jurídico prestigia a autonomia privada, nos termos dos artigos 421 e 421-A do Código Civil.

Os agravantes não demonstraram nenhuma ilegalidade concreta que justifique a declaração de nulidade da cláusula. A simples
discordância posterior
quanto ao índice eleito, sem demonstração de qualquer vício, não autoriza a declaração de nulidade, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das relações contratuais. A pretensão de substituir o IGP-M por uma suposta "média de mercado" revela-se inviável e traz insegurança e imprevisibilidade ao contrato, inexistindo indicação de metodologia de cálculo, base temporal ou fonte técnica.

Quanto ao alegado
enriquecimento sem causa
, verifica-se que após a realização dos leilões extrajudiciais negativos, a agravada deu quitação integral à dívida, nos termos do artigo 27, §5º, da Lei nº 9.514/97, consolidando a propriedade do bem como consequência legal expressamente prevista.

A aquisição do imóvel pelo credor fiduciário, nessas circunstâncias, não representa aparentemente vantagem indevida, mas efeito legal da extinção da dívida, isso porque o regime jurídico da alienação fiduciária não assegura ao fiduciante expectativa de recebimento de eventual diferença entre valor de mercado do bem e valor da dívida quando a extinção ocorre por força do artigo 27, §5º, da Lei nº 9.514/97.

Por todos os fundamentos acima, depreende-se ausente a alegada probabilidade do direito.

Por fim, também não se verifica a presença do
periculum in mora
, isso porque, conforme consignado na decisão que indeferiu a tutela recursal, a consolidação da propriedade fiduciária em nome da agravada ocorreu em
03 de janeiro de 2024
, sendo este o marco da efetivação da medida expropriatória extrajudicial, sendo que a presente ação somente foi ajuizada em
setembro de 2025
, mais de um ano e meio após a consolidação, sem que tenha sido apresentada qualquer justificativa juridicamente plausível para a omissão prolongada no exercício de eventual pretensão desconstitutiva. A inércia por período tão dilatado enfraquece a narrativa de urgência e evidencia o caráter especulativo do pedido liminar, incompatível com a sistemática excepcional da tutela de urgência prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ausentes, portanto, tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano, impõe-se a manutenção da decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

Apreciadas a teses do recurso nos termos da fundamentação acima, reputo
prejudicado
os embargos de declaração Id. 338826359.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026